Tribunal: TJDFT
Processo: 0714425-27.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714425-27.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE CARLOS NASCIMENTO SOUZA APELADO: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA., BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por JOSÉ CARLOS NASCIMENTO SOUZA contra decisão da Segunda Vara Cível de Águas Claras, proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. O BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A apresenta petição para afirmar que cumpriu a obrigação. Nada a prover. Finalizada a função jurisdicional desta instância, remetam-se os autos para o juízo de primeiro grau. Brasília-DF, 19 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator